Tribunal: TJMMG
Processo: 0002076-80.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0002076-80.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 06/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS PELA DEFESA (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) AFASTADAS. MÉRITO – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A instalação do incidente de insanidade do acusado no curso do processo pode ser determinada, tanto de ofício, pelo juízo do feito, como a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado (art. 156 do CPM). 2. Se, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, deverá ele ser submetido à perícia médica. 3. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade na Justiça castrense. (ARE 856183 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015). 4. Se foram comprovadas nos autos, com provas materiais e testemunhais, a autoria e a materialidade da prática delitiva imputada, não há que se falar em sentença contrária às provas dos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson da Costa Barreiros e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, para manter a condenação do ex-Cb PM Anderson da Costa Barreiros, nas sanções do art. 240 (furto) do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais, modificando, contudo, a sentença de primeiro grau, apenas para reduzir de 40 (quarenta) para 24 (vinte e quatro) as jornadas de 6 (seis) horas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço que prestará no período de prova, na razão de uma jornada por mês. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo CB PM Anderson da Costa Barreiros, em face da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de Direito titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou, nas sanções do artigo 240 (furto) do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 40 jornadas de 6 horas de serviço. Em 21 de janeiro de 2021, o Ministério Público denunciou o apelante nos termos do documento lançado no Evento 3 (DENUNCIA2). Veja-se: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem perante V. Exa., com fundamento nos artigos 129, I, da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de Anderson da Costa Barreiro, Cb. PM, n° 139.704-1, lotado no 22° BPM, brasileiro, casado, natural de Belo Horizonte, filho de Aguinaldo da Costa Barreiros e Maria Jose Barreiros, qualificado às fls. 59 dos autos, pelos seguintes fatos e fundamentos. Em 22 de julho de 2017, as por volta de 22h, no prédio Tiradentes, na Cidade Administrativa, situada à Rodovia Papa João Paulo II, n° 4.143, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, bem particular, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Segundo consta, na data e local dos fatos ocorreu uma festa junina, ocasião em que a empresa JAM, que presta serviço permanente da Cidade Administrativa, foi demandada para proporcionar a iluminação do evento, tendo utilizado naquela oportunidade, de cabos de extensão para levar energia elétrica até o ambiente externo onde ocorreu a festa. O evento teve seu término por volta das 22h, sendo que um dos cabos de extensão utilizados na iluminação só seria retirado no dia útil seguinte, uma segunda-feira. Ocorre que, na data de retirada, o cabo não foi encontrado no local. Apurou-se que o denunciado, então lotado no Gabinete Militar do Governador, estando de serviço no local e data dos fatos, subtraiu para si o cabo de energia de aproximadamente 30 metros. O acusado foi reconhecido por meio de imagens do circuito interno de segurança e a res furtiva foi recuperada através de mandado de busca a apreensão no domicílio do militar, ocasião em que o mesmo confessou a prática delitiva. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, § 2o (peculato-furto), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. ROL DE TESTEMUNHAS: 1) Isaias Eller Pessoa, funcionário da empresa JAM, fls. 57; 2) Leonardo Henrique Ferreira Silva, funcionário da empresa JAM, fls. 58; 3) Anderson Clayton Silva, Sub Ten PM, fls. 77;' 4) Mário Augusto Lima Antunes, Cb. PM, fls. 78' 5) Cap PM Kleber Serakides Gonçalves, fls. 87, verso.' [...] A denúncia, recebida no dia 19 de dezembro de 2017, foi aditada no dia 10 de setembro de 2018, com a finalidade de se alterar a imputação fática do art. 303, § 2°, para o art. 240, ambos do CPM. Na mesma oportunidade foi oferecida e aceita a suspensão condicional do processo, mediante o cumprimento das condições legais acrescidas de 48 (quarenta e oito) jornadas de serviço, de 06 (seis) a 08 (oito) horas cada, a serem cumpridas dentro do período de prova, condicionada à inexistência de anotações nas folhas de antecedentes criminais do denunciado. O aditamento da denúncia foi aceito e o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) homologou a Suspensão Condicional do Processo, mediante: (I) prestação de serviços à corporação de 48 (quarenta e oito) jornadas de 06 (seis) horas semanais, além do turno normal de serviço, a serem cumpridas no período de prova, perfazendo um total de 288 (duzentos e oitenta e oito) horas e (II) não sofrer punição por transgressão disciplinar grave, no período de 02 (dois) anos. No dia 26/02/2020, o acusado foi preso em flagrante pelo cometimento de outro delito, razão que levou o Ministério Público a propor prorrogação da suspensão condicional do processo por mais 1 (um) ano. A proposta ministerial foi deferida, parcialmente, pois, caso o militar viesse a ser denunciado no novo processo, o benefício concedido nestes autos seria revogado. Decorrido o prazo da suspensão condicional do processo, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público, que, ao ser informado pelo Comando da 24ª Cia PM Ind da Polícia Militar (Evento 43) sobre o cometimento de duas transgressões disciplinares de natureza grave pelo acusado, no período de prova, pugnou pela revogação do benefício, com a respectiva retomada do curso da ação penal. O pedido de revogação da suspensão do processo foi acatado, nos termos do artigo 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, com o prosseguimento do feito. Com a alteração da acusação para o art. 240 (furto) do CPM, alterou-se, também, a competência para o juízo singular, por se tratar de crime contra civil, sendo o que se depreende do despacho no Evento 80. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes requereram diligências, todas deferidas pelo juízo. Na fase do art. 428 do CPPM, a defesa e o Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Público se manifestaram pela apresentação de alegações finais escritas (Eventos 84 e 87), respectivamente. No Evento 99, o Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas, sustentando a comprovação da autoria e materialidade do delido e requerendo, por isso, a condenação do acusado nos termos do aditamento da denúncia. A defesa encartou suas alegações finais escritas no Evento 103, requerendo a absolvição do réu, por estar comprovado nos autos ser o autor portador da doença conhecida como Transtorno no Controle dos Impulsos. Alternativamente, pediu o reconhecimento da atenuante do § 1º do art. 240 do CPM e a substituição da pena por punição disciplinar, sendo, neste caso, a punição da demissão já imposta ao réu. Não sendo este o entendimento do julgador, pediu que a pena aplicada fosse diminuída no máximo legal, pela atenuante do § 1º do art. 240 do CPM, além do fato de o réu ter confessado espontaneamente. O meritíssimo juiz de Direito titular da 1ª AJME, julgando singularmente a ação penal, através da respeitável sentença prolatada no Evento 116, condenou o réu a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Foi concedido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 40 (quarenta) jornadas de 6 (seis) horas de serviço. Inconformada a defesa apelou e apresentou suas razões recursais nos Eventos 139 e 140, aduzindo, em preliminar, a nulidade da decisão condenatória, por ausência de apreciação, pelo douto Magistrado, da tese defensiva relacionada à aplicação do princípio da insignificância e por violação ao princípio da ampla defesa, em razão de não ter determinado, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental do apelante, no curso da instrução processual. No mérito, sustentou que a sentença primeva precisa ser reformada, por ser contrária às provas dos autos. Ao final, requereu, em um juízo de admissibilidade, o conhecimento do presente recurso de apelação, com o acolhimento das preliminares de sentença, a fim de que a respeitável decisão de Primeiro Grau seja cassada. Em contrarrazões (Evento 146), o Ministério Público aduziu que a preliminar de mérito sustentada pela defesa não deve prosperar, por sua impropriedade, uma vez que se refere ao próprio mérito da ação penal. Disse que, no tocante à irresignação da não apreciação de todas as teses defensivas, impende consignar que, no sistema processual penal brasileiro, balizado pelo princípio da verdade material ou da livre investigação das provas, o julgador decide mediante a sua persuasão racional. Em outras palavras, não havendo um sistema rígido de hierarquia de provas que mecaniza a atividade judiciária, cumpre ao magistrado analisar os elementos probatórios acostados para poder decidir, segundo critérios críticos e apoiado nas disposições legais, nos princípios que regem o ordenamento jurídico e nas experiências da realidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que não há omissão, carência de fundamentação ou nulidade na sentença, pois a decisão judicial dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente. Refutou a tese defensiva de ofensa, pelo juízo de primeiro grau, à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, por ter retirado do militar a possibilidade de, ao menos, ter sanada a dúvida quanto à sua higidez mental, na medida em que o magistrado não determinou, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental do acusado. Para tanto, disse que, a médica psiquiatra Ana Júlia Leite Ferraz da Costa Simões, que “trata o apelante desde agosto de 2017”, e o psicólogo Vitor Cruz de Freitas, que o acompanha, ao serem ouvidos em juízo, esclareceram que todo o processo de tratamento foi desencadeado recentemente, depois dos fatos que estão sob análise (Evento 4, vídeo 18), (Evento 4, vídeo 24), respectivamente. Disse que, não tendo sido aventada dúvida a respeito da imputabilidade do apelante, não há que se falar de ofensa ao art. 156 do CPPM. Falou que a tese da defesa arguida quanto ao mérito de uma decisão contrária às provas dos autos, de igual modo, não pode prevalecer, pois, ao longo do processo, a conduta criminosa perpetrada pelo apelante restou plenamente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos. Ressaltou, inicialmente, que o apelante confessou a conduta criminosa descrita no art. 240, caput, do CPM, tendo, no curso do IPM, alegado ser portador de uma síndrome, diagnosticada como cleptomania (Evento 3, outras peças 3, fls. 74 a 76), o que não foi confirmado com os depoimentos prestados pela médica psiquiatra e pelo psicólogo responsáveis por seu tratamento, o qual afirmaram que somente se iniciou a partir de agosto de 2017, posteriormente aos fatos descritos na acusação. Disse que a testemunha Cap PM Kleber Serakides Gonçalves afirmou, em juízo, que cumpriu a medida de busca e apreensão na casa do apelante e que, naquele local, foi conduzido por ele a um cômodo onde se encontravam 6 (seis) ou 7 (sete) extensões. Afirmou que as testemunhas civis Isaías Eller Pessoa e Leonardo Henrique Ferreira, ambos técnicos em eletrotécnica e responsáveis pela instalação da iluminação e som no dia do evento, reconheceram a extensão furtada pelo recorrente. Informou que a testemunha Sub Ten PM Anderson Clayton Silva, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o cabo de energia subtraído se encontrava em uma parte interna do gabinete militar, a qual, assim como toda a área interna do palácio, era restrita; que o Cb PM Anderson se encontrava de plantão no dia em que ocorreu o delito; e que visualizou, pelas câmeras que lhe foram apresentadas, o acusado saindo do elevador que dava acesso ao subsolo do prédio, com a extensão na mão, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, portanto. Citando farta jurisprudência que corroboram as teses sustentadas, asseverou que a r. sentença primeva encontra total respaldo no contexto fático-probatório apresentado nos autos e demonstrou, claramente, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prática do crime capitulado no art. 240, caput, do CPM pelo apelante, sendo imperiosa a manutenção do referido decisum. Por fim, pugnou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso do apelante. A eminente procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que condenou o CB PM Anderson da Costa Barreiros nas sanções do art. 240, caput, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Antes de apreciar o mérito desta ação penal, analiso as duas preliminares arguidas pelo apelante, de violação ao princípio da ampla defesa, em razão de o meritíssimo magistrado não ter determinado, de ofício, a instauração do incidente de insanidade mental do apelante, no curso da instrução processual, em face da alegada dúvida quanto a sua higidez mental, bem como pelo fato de não se ter aplicado ao caso concreto o princípio da insignificância, devido ao pequeno valor econômico atribuído ao bem material subtraído. Ao contrário do entendimento manifestado pela defesa, o legislador, ao atribuir a faculdade contida no texto do art. 156 do Código Penal Militar (CPM), para submissão de um acusado à perícia médica, visando aferir sua inimputabilidade penal, o fez em igual medida, ao magistrado, de ofício, ou por meio de requerimento ao Ministério Público, ao defensor, ao curador, ou ao cônjuge, descendente, ascendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. No meu entendimento, portanto, a imputação, pela defesa, unicamente ao magistrado da responsabilidade pela não submissão do acusado à perícia médica, que definiria sua eventual inimputabilidade penal, não me parece apropriada e muito menos cabível. Mesmo porque a submissão do acusado à mencionada perícia médica somente teria ocorrido, de ofício ou a requerimento, se alguma doença ou deficiência mental tivesse gerado dúvida quanto a sua imputabilidade penal. E, no caso dos autos, a doença intitulada cleptomania, que foi alegada pela defesa, não teve sua confirmação com os depoimentos tomados da médica psiquiatra Ana Júlia Leite Ferraz da Costa Simões e do psicólogo Vitor Cruz de Freitas, responsáveis pelo tratamento e acompanhamento do acusado, os quais somente foram iniciados a partir de agosto de 2017, posteriormente, portanto, aos fatos descritos na acusação. Vejam-se os dispositivos legais que tratam do tema: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. Ordenação de perícia § 1º A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. Na fase do inquérito § 2º A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior. [...] A simples leitura destes dispositivos legais permite concluir que a implementação do exame não seja automática ou obrigatória, na medida em que depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, não sendo este o caso dos autos. Por outro lado, não encontrei nos autos qualquer pedido formulado pela defesa para submissão do acusado a qualquer perícia médica e, muito menos, algum indício que pusesse em dúvida sua capacidade de entender o caráter delituoso do ato que praticou, circunstância que impede o acolhimento da tese sustentada. Ainda nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Militar (STM), materializada nos excertos a seguir: [...] EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSANIDADE MENTAL NÃO CONSTATADA. TESES RECURSAIS DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Os elementos de prova carreados aos autos não permitem concluir, indiscutivelmente, pela dependência química do Agente acometedora da sua sanidade mental. II - Não merece acolhimento a tese defensiva de inimputabilidade do Agente, pois em tempo algum da marcha processual, sobretudo na instância ordinária, requereu-se e insistiu-se pela oportuna realização das perícias adequadas. III - O Incidente de Sanidade Mental previsto no art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), desde que existente ao menos dúvida razoável sobre a higidez mental do Réu, é a ferramenta que dispõe a Defesa para comprovar eventual inimputabilidade do Agente. In casu, todavia, a Defensoria Pública da União quedou-se inerte e em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nenhum momento postulou a utilização do referido instrumento. lV - Inexiste dúvida sobre a higidez mental e a capacidade de autodeterminação do Embargante. Não provimento do Recurso defensivo. Acórdão confirmatório da condenação mantido em sua integralidade (STM; EI-Nul 7000784-64.2020.7.00.0000; Tribunal Pleno; Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz; DJSTM 07/05/2021; Pág. 4) [...] APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais. Segundo a dicção do art. 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades da instrução deverão ser arguidas (...) no prazo para a apresentação das alegações escritas (...), e (...) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso, de sorte que, quedando-se inerte a Defesa em relação à nulidade apontada, demonstra-se a inexistência de prejuízo para a Parte recorrente, o que afasta a pretensão de reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do CPPM, segundo o qual (...) Nenhum ato processual será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, sendo submetido à perícia médica, podendo ser ordenada pelo Julgador, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do Defensor, do Curador, ou do Cônjuge, Ascendente, Descendente ou Irmão do acusado, em qualquer fase do processo (artigo 156, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal Militar). Vale dizer que são dois os requisitos para a realização da perícia médica específica: I) quando houver dúvida razoável quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à capacidade de entendimento (compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação (conseguir se conter, evitando a prática do erro) no momento da conduta tida como criminosa; II) que a dúvida seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência mental. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. O tipo penal incursionador encartado no art. 216 do Código Penal Militar caracteriza-se pela ofensa da honra subjetiva da vítima, a qual constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais. O elemento subjetivo do tipo penal incursionador de injúria é o dolo consubstanciado na vontade de o sujeito causar dano à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra- decoro), sendo imprescindível que o sujeito aja imprimindo seriedade à sua conduta. Portanto, a ação perpetrada pela Acusada em seu gestual obsceno, inegavelmente, identifica que a Ré agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a honra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 subjetiva. O núcleo da conduta no crime de desacato a militar previsto no art. 299 do Código Penal Militar é desacatar, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar. Embora a Acusada tenha negado a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo, os elementos de prova encartados nos autos demonstram claramente a ocorrência do delito. Além disso, para a configuração do delito não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM; APL 7000867-80.2020.7.00.0000; Tribunal Pleno; Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino; DJSTM 17/08/2021; Pág. 9). (O original não tem destaque). [...] Com estes apontamentos, afasto a primeira preliminar suscitada. Passo à análise da segunda preliminar, relacionada à não aplicação do princípio da insignificância, neste caso, pelo julgador de primeiro grau. Com as devidas e respeitosas vênias, entendo que razão não acolhe a defesa no seu pleito, embora não se possa negar o reduzido valor econômico atribuído ao bem subtraído, que, segundo alegação da defesa, teria sido em torno de R$100,00 (cem reais), menos que 10%, portanto, do valor conferido ao maior salário mínimo vigente no país, à época dos fatos. Em um primeiro momento, importa considerar que a aplicação desse instituto – princípio da insignificância –, além do pequeno valor da res furtiva, se vincula à indispensável presença de outros requisitos defendidos e sustentados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), como: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social do agente, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica e a ausência de habitualidade delitiva. Nesse ponto, considero importante trazer ao meu voto partes extraídas do precioso parecer encartado pela eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino, as quais, por si sós e segundo a minha compreensão, servirão ao pleno aclaramento da questão arguida (Evento 7): [...] De mais a mais, as condições subjetivas daquele que praticou o fato não podem ficar esquecidas, o que deve ser avaliado com seriedade no caso concreto, considerando as informações constantes dos autos no sentido de que o réu praticou crime e transgressões disciplinares, mesmo na vigência do período de prova da suspensão condicional do processo (evento 3 - OUT7 - fls. 119/121 e evento 43 - ANEXO2 e ANE-XO3), demonstrando que pouco ou nada se importa com a ilegitimidade de suas ações. Assim, o contexto fático concreto leva ao reconhecimento da situação de extrema relevância penal, passando a conduta a ter importância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ímpar, exatamente porque pode ser renovada, não sendo a sociedade obrigada a conviver e a suportar pacificamente violações ao patrimônio, ainda que com consequências individuais mínimas. A essência do Direito Penal é a proteção aos direitos indisponíveis, o que justifica a representação do lesado por uma instituição criada e constitucionalmente prevista para isto, que é o Ministério Público. Assim, se a tutela da credibilidade pública foi objeto de preocupação do Direito Penal, não estabelecendo o legislador valor do dano patrimonial para efeito de tipicidade do fato, esta jamais pode ser excluída ao simples fundamento da insignificância, ficando caracterizada, então, a extrema relevância do fato. Nesta linha de raciocínio, a punição pelo crime ora tratado justifica-se pelo desvalor da ação, inerente a qualquer conduta, que deve ser sempre avaliada sob o aspecto global, nunca podendo ser considerado apenas o desvalor do resultado. Isso porque, no campo criminal, o desvalor da ação configura-se como um dado essencial, diferenciando-o da simples lesão a um bem jurídico. No momento em que a conduta se torna intolerável para a vida em sociedade, caracteriza-se o acentuado desvalor a justificar a sua previsão típica. [...] Doutrinariamente, a teoria do princípio da insignificância tem como objetivo retirar do direito penal as ações que apresentem grau mínimo de lesividade para a concretização do tipo legal, evitando-se, desse modo, a desproporcionalidade da sanção penal em relação ao dano causado pela ação formalmente tipificada no ordenamento jurídico; entretanto, como bem assentou a eminente procuradora, o acusado, mesmo no período de prova, deu continuidade às suas ações transgressivas, o que ressalta sua periculosidade social e eleva o grau de reprovabilidade de seu comportamento. Não se pode olvidar que o acusado, no momento em que praticou a conduta delitiva, tinha sob sua responsabilidade nada mais, nada menos que a guarda e vigilância do Gabinete Militar do Excelentíssimo Governador do Estado, encargo somente atribuído aos militares com conceitos elevados e detentores de postura e conduta irrepreensíveis. No segundo momento de análise desta preliminar, verifiquei que, no âmbito do direito castrense, a aplicação do instituto da insignificância, pela mesma forma, encontra óbice na pacífica jurisprudência do excelso STF, ao entendimento de que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 240 do CPM não possa ser tratado, apenas, a partir de seu valor econômico, devendo-se fazer presentes outros valores essenciais e indissociáveis à função exercida. A título de amostragem, cito pelo menos dois desses precedentes do STF, rechaçando a aplicação do princípio da insignificância no âmbito do processo penal militar: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. II – É relevante e reprovável a conduta de um militar que abandona o serviço militar, apesar do dever de cumpri-lo até seu desligamento na forma legalmente estabelecida, o que demonstra desrespeito às leis e às instituições castrenses de seu País. III – O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das Forças Armadas. IV – A aplicação do referido instituto, na espécie, poderia representar um verdadeiro estímulo à prática deste delito, já bastante comum na Justiça Militar, o que contribuiria para frustrar o interesse da instituição castrense em contar com o efetivo previsto em lei. V – Ordem denegada. (HC 118255, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013) [...] EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015). Por fim, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra “Manual de Direito Penal”, Parte Geral - Vol. 1, Editora Saraiva, 6. ed. - 2000, p. 19/20, citada pela eminente procuradora no seu parecer, ilustra a tese que dará suporte à rejeição desta preliminar, como pode ser conferido a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 “A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio da bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. Deve-se ter presente que a seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito Penal e os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem função do Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e aplicadores do direito essa função, privativa daquele Poder Institucional. Agir diferentemente constituirá violação dos sagrados princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. O fato de determinada conduta tipificar uma infração de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF) não quer dizer que tal conduta configure, por si só, o princípio da insignificância. Os delitos de lesão corporal leve, de ameaça, injúria, por exemplo, já sofreram valoração do legislador, que, atendendo as necessidades sociais e morais históricas dominantes, determinou as consequências jurídico-penais de sua violação. Os limites do desvalor da ação, do desvalor do resultado e as sanções correspondentes já foram valorados pelo legislador. As ações que lesarem tais bens, embora menos importantes se comparados a outros bens como a vida e a liberdade sexual, são social e penalmente relevantes. Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como, por exemplo, nas palavras de Roxin, ‘mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’. Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma, em particular, é que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.” Utilizando o raciocínio supra para a hipótese específica do crime tratado nestes autos, não basta que o prejuízo represente um dano imediato e aparentemente irrisório, necessitando, para a aplicação do princípio da bagatela, se possível for, que se avalie a extensão da conduta num lapso temporal mais extenso, tendo em vista que, mesmo sendo aparentemente insignificante o dano, a prática da conduta criminosa acaba por ferir o ordenamento normativo. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Com estas considerações, rejeito a segunda preliminar suscitada. No mérito, a douta defesa pugnou pela reforma da sentença primeva, com a absolvição do acusado, ao argumento de ter sido a sentença prolatada em contrariedade às provas dos autos. A tese se revela totalmente descabida e não pode prosperar. É importante destacar que o próprio apelante confessou a prática da conduta criminosa descrita no art. 240, caput, do CPM. A testemunha de acusação, Subtenente PM Anderson Clayton Silva, ouvida em juízo (Evento 4, vídeo 14), afirmou que o cabo de energia subtraído se encontrava em uma parte interna do Gabinete Militar, a qual assim como toda a área interna do Palácio eram restritas. Veja-se o trecho de seu depoimento: (...) o Cb PM Anderson efetivamente estava de plantão no dia em que ocorreu o delito (de sexta para sábado) e que, após lhe terem sido apresentados vídeos contendo as imagens da noite em que o militar se encontrava de plantão, foi possível visualizá-lo saindo do elevador que dava acesso ao subsolo do prédio, com a extensão na mão; (...) a repercussão do fato gerou um constrangimento na equipe militar do Palácio perante a empresa proprietária do bem (...) A testemunha de acusação, Cap PM Kleber Serakides Gonçalves, em juízo (Evento 4, vídeo 4), afirmou que cumpriu a medida de busca e apreensão na casa do apelante e que, naquele local, foi conduzido pelo apelante a um cômodo onde se encontravam 6 (seis) ou 7 (sete) extensões. Disse que, para saber se a extensão não tinha sido desmembrada, recolheu todas elas, devolvendo-as posteriormente. Observe-se trecho de seu depoimento: (...) perguntou ao Cb PM Anderson a razão de não ter devolvido o material, sendo que o militar, naquela ocasião, admitiu que pegou a extensão e que tinha feito isso porque tinha o hábito, alegando que era cleptomaníaco; (...) durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Cb PM Anderson agiu de forma normal (...) As testemunhas de acusação, civis Isaías Eller Pessoa e Leonardo Henrique Ferreira, ambos técnicos em eletrotécnica e responsáveis pela instalação da iluminação e som no dia do evento, inquiridas no Evento 4, vídeos 11 e 12, respectivamente, reconheceram a extensão resgatada na residência do acusado como sendo a que foi subtraída nos termos da denúncia. Assim, não vejo como admitir a tese de ter sido a sentença condenatória de primeiro grau contrária às provas dos autos. No ponto que se refere à fixação de 40 (quarenta) jornadas de trabalho a serem cumpridas pelo réu, no período de dois anos, tempo correspondente à suspensão condicional de cumprimento de sua pena, pedindo as devidas vênias ao juízo primevo, entendo como necessária sua redução para 24 (vinte e quatro) jornadas, o que, no meu entendimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 atende melhor à questão da proporcionalidade e da razoabilidade da medida. Ademais, essa redução ainda servirá para manter a coerência com recente decisão firmada, por maioria, pelo Pleno desta Corte, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000041-09.2023.9.13.0000, cujo voto condutor se pautou a partir da divergência inaugurada por este relator, nos termos do acórdão que foi ementado com a redação transcrita a seguir: EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O SURSIS PENAL - REDUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 12 (DOZE), AS JORNADAS DE TRABALHO A SEREM CUMPRIDAS PELOS EMBARGANTES - COM DURAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS CADA JORNADA – CUMPRIMENTO NO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. 1. Se as penas impostas na sentença primeva foram reduzidas em segunda instância, nada mais natural, que se faça, também em segunda instância, a adequação das condições para sua suspensão condicional, não sendo razoável atribuir ao juízo de primeiro grau a tarefa. 2. O cumprimento de duas jornadas de 06 (seis) horas em um mês, além da jornada normal de trabalho é absolutamente desproporcional, e imporá aos militares uma sobrecarga maléfica à saúde, e até mesmo à vida em face do imperioso estado de atenção nas atividades policiais. 3. Recurso de embargos infringentes provido. Por todo o exposto e de tudo mais que dos autos consta, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso de apelação, para manter a condenação do ex-Cb PM Anderson da Costa Barreiros, nas sanções do art. 240 (furto) do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais, modificando, contudo, a sentença de primeiro grau, apenas para reduzir de 40 (quarenta) para 24 (vinte e quatro) as jornadas de 6 (seis) horas de serviço que prestará no período de prova, na razão de uma jornada por mês. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator